Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRONTUÁRIOS. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistindo motivo para obstar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso”, deve-se invertê-lo.
2. Inexiste certeza, em estudos técnicos juntados, de que os peritos tenham reclamado pelos prontuários, mesmo porque a discussão envolve a realização de cirurgia bariátrica em paciente gestante, não importando, a princípio, os prontuários a respeito da descoberta da gravidez, do acopanhamento pré-natal e do parto, uma vez que o nexo causal entre a gastroplastia e as intercorrências com as agravadas não deixou de ser examinado.
3. Se o agravante pretende impugnar a confecção de laudos periciais, mas não o faz quando intimado, adequado o fundamento da decisão agravada quanto a preclusão, considerando essa, ter havido a manifestação do réu sem impugnação ao trabalho pericial e com a juntada de parecer técnico sem os documentos que ora aponta como imprescindíveis.
4. Recurso não provido.